Tribunal: TJMT
Processo: 1026918-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026918-46.2020.8.11.0000
Recorrente: Montreal Logística E Transporte Rodoviário Ltda. - EPP
Recorrida: Conseg Administradora de Consórcios Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Montreal Logística E Transporte Rodoviário Ltda. - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88487968):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS APREENDIDOS ANTES DO RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ART. 3o, § 1o DO DECRETO LEI No 911/69 – ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Hipótese que quinze caminhões objetos de ação de busca e apreensão foram considerados bens essenciais pelo Juiz Universal, que determinou que eles permanecessem na posse da empresa recuperanda e ordenou que os caminhões apreendidos fossem restituídos.
O art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/69 dispõe que cinco dias após a efetiva apreensão do veículo, ‘consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário’.
Assim, se três caminhões alienados fiduciariamente foram apreendidos e tiveram a propriedade e posse plena e exclusiva consolidadas no patrimônio da Agravante antes do início do processamento da Recuperação Judicial, devem ser excluídos da restituição à empresa recuperanda/devedora fiduciária”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1026918-46.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 26/05/2021, p. 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97956477.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pela Conseg Administradora de Consórcios Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu o processamento da ação manejada pela Montreal Logística e Transporte Rodoviários Ltda.-EPP e determinou a suspensão das ações e execuções contra a agravada, a manutenção dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades em sua posse, dentre outras medidas.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, para reformar parte da decisão e determinar a restituição à credora fiduciária agravante os bens apreendidos antes do deferimento do pedido de recuperação judicial (id 88487968 - Pág. 5).
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “os bens foram sim apreendidos antes da propositura da ação de recuperação judicial, – fato que será discorrido mais a frente – contudo, o juízo recuperacional ordenou a sua devolução, vez que comprovado naqueles autos a sua essencialidade”.
Assevera que “a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa em recuperação judicial está prevista em lei, § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, bem como a sua retirada vai de encontro aos princípios regidos pelo art. 47 da mesmo Lei, fato que se coaduna ao que dispõe a alínea ‘a’, inciso III, do art. 105 da CF”.
Salienta que “ainda que assim não fosse, restou acordado entre as partes que, a cada parcela do acordo efetivamente paga, seria liberado um veículo à Recorrente, ou seja, no dia 13.11.2020 foi pago pela Recorrente a primeira parcela do acordo, o que vai de encontro ao r. acórdão que determina a restituição dos 3 (três) veículos ao Recorrido”.
Afirma que “não deveria a recuperanda devolver nenhum dos bens, mas, ainda que os tenha, não seria justo, após o pagamento parcial do acordo, ter a Recorrente que devolver todos os bens, vez que ao menos um deles foi liberado com o pagamento da primeira parcela do acordo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira ora Recorrida”.
Recurso tempestivo (id 101400971) e preparado (id 101460469).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 103440954.
Contrarrazões no id 107081497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que apesar de os veículos terem sido apreendidos antes da propositura da ação de recuperação judicial, deve ser priorizada a essencialidade dos bens para a atividade da empresa, a fim de que seja alcançado o seu soerguimento.
Argumenta que “a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa em recuperação judicial está prevista em lei, § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, bem como a sua retirada vai de encontro aos princípios regidos pelo art. 47 da mesmo Lei, fato que se coaduna ao que dispõe a alínea ‘a’, inciso III, do art. 105 da CF”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a decisão objurgada foi proferida em 01/12/2020 (ID 71289995), enquanto que a decisão que deferiu a Busca e Apreensão dos caminhões foi proferida em 30/10/2020 (ID 44577732 da Recuperação Judicial).
O art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/69 é claro ao dispor que consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da medida liminar de busca e apreensão.
Desta forma, apenas os três caminhões que foram efetivamente apreendidos e tiveram a propriedade e a posse plena consolidada nas mãos da Agravante antes do deferimento do processamento do pedido recuperacional devem ser restituídos à credora fiduciária (ID 44577732 – pág. 106/107 – IVECO/STRALIS, placa RAM-8009, IVECO HI-WAY placas QCZ-0009 e QCY-0009)”. (id 88487968 - Pág. 3/4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.